Tribunal: STF
Processo: ARE 1226874
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS. APLICAÇÃO DO ART. 461 DO CPP. REGULARIDADE DA REALIZAÇÃO DO JÚRI. MÉRITO. INCONFORMISMO RECÍPROCO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO PROFERIDO COM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VEREDITO MANTIDO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. INCONFORMISMO DEFENSIVO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEBATIDAS PELA ACUSAÇÃO QUE NÃO DESFAVORECEM. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO INVIÁVEL. RÉU QUE ADMITIU A AUTORIA DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VITIMA. SÚMULA N° 545 DO STJ. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECOTE INCABÍVEL. PRESENÇA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR, NÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO QUINQUENAL DE DEPURAÇÃO, AO TEMPO DO NOVO DELITO. AGRAVANTE DO EXERCÍCIO DE COMANDO DA AÇÃO NO CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO IMPOSSÍVEL. QUESTÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS NA VOTAÇÃO DO SEGUNDO QUESITO (AUTORIA). PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. 



    - Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas em plenário quando verificado que a d. Juíza Presidente cumpriu atentamente com todas as disposições do art. 461 do CPP, dando regular prosseguimento ao julgamento popular. 



    - Não é manifestamente contrária às provas dos autos a decisão do Corpo de Jurados, que, intimamente convicto e respaldado pelo caderno probatório, afasta a tese de privilégio e a qualificadora do motivo fútil, mas reconhece que o réu cometeu crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, descabendo-se, assim, a anulação do julgamento. 



    - A avaliação negativa dos antecedentes com base em condenações relativas a fatos posteriores implica devida correção e redução da pena-base fixada. Por outro lado, considerando que as circunstâncias judiciais debatidas pelo parquet não desfavorecem, impertinente o pedido ministerial de exasperação da pena. 



    - O agente que admite a autoria dos disparos de arma de fogo perante a autoridade policial faz jus à atenuante do art. 65, III, ´d’, do CP, sobretudo quando sua confissão, mesmo que parcial ou qualificada, é utilizada para influenciar o convencimento dos julgadores naturais da causa. (Inteligência da Súmula n°545 do STJ) 



    - A presença de condenação definitiva anterior ao novo delito, não alcançada pelo período quinquenal de depuração, impede o almejado decote da agravante da reincidência, nos termos dos arts. 63 e 64 do CP. 



    - O reconhecimento pelo Júri, durante a votação do segundo quesito (autoria), que o réu exerceu o comando da ação violenta no concurso de agentes justifica a presença da agravante do ad. 62, 1, do CP, imputada e sustentada em plenário pela acusação”. (Documento eletrônico 53, p. 7).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVIII e LV e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Ademais, o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes à aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF. 



    Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023)



    Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ainda que superados todos esses óbices, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.461.938/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 8/1/2024). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.444.827/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023). 



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Ressalto, ainda, que o Tribunal a quo aplicou corretamente a reincidência da pena, tendo em vista que o crime ora analisado foi cometido em 23/5/2004 e a data para contagem do art. 64, I, do Código Penal é a data do término do cumprimento da pena anterior. Transcrevo trecho do acórdão recorrido sobre o assunto: 



    “Sobre os antecedentes, a questão não demanda maior discussão, porque, da leitura das CAC's de f. 214/217, f. 491/495 e f. 8741878, as condenações proferidas no bojo dos processos n° 0024.05.878588-2, n° 0024.05.897849-5 e n°0024.06.753601-5 são relativas, respectivamente, a crimes ocorridos em 10/11/2005, 19/10/2005 e 05/06/2004, ou seja, posteriores aos fatos versados nos presentes autos, datados de 23/05/2004, o que não habilita a negativação dessa circunstância judicial.



    Remanesce, no entanto, uma condenação definitiva anterior ao novo delito, proferida nos autos n°0024.04.198260-4, referente a crime do art. 16, § único (redação originária), IV, da Lei 10.826103, cometido em 12/01/2004, com trânsito em julgado para as partes em 05/04/2004, que foi considerada na segunda etapa de dosimetria pela d. sentenciante (Súmula n° 241 do STJ)



    [...]



    Na segunda fase de dosimetria, persistem os inconformismos recíprocos das partes. 



    Nesse ponto, a sentença ora recorrida reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como as agravantes da reincidência e da posição de mandante do delito, o que não merece qualquer correção. 



    Como dito, o 2° apelante ostentava, ao tempo do novo delito, a condenação definitiva anterior nos autos n ° 0024.04.198260-4, não alcançada pelo período depurador, situação que caracteriza a reincidência, nos ditames dos arts. 63 e 64 do CP. ” (p. 20 do documento eletrônico 53, grifei)



    Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Regime inicial de cumprimento de pena. 3. Alegação de deficiência de fundamentação do acórdão impugnado. Decisão fundamentada apesar de contrária aos interesses do recorrente (AI-QO-RG 791.292). 4. Agravante da reincidência. Correta aplicação. Inocorrência do período depurador de 5 anos. Termo inicial para contagem é a data do término do cumprimento da pena (art. 64, inciso I, do CP). 5. A pena inferior a 2 anos não cria direito subjetivo ao regime aberto, se ocorre circunstância não autorizadora (reincidência). Fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, ´c ´, do CP). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 825.677/SP, Rel. min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2014). 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E IDENTIDADE FALSA – ARTS. 33, DA LEI N. 11.343/2006, E 307, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ATESTADA POR FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. BUSCA DA VERDADE REAL. NÃO SUBORDINAÇÃO A FORMAS RÍGIDAS. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO RECORRIDA NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A busca da verdade real não se subordina, aprioristicamente, a formas rígidas, por isso que a afirmação da reincidência independe de certidão na qual atestado cabalmente o trânsito em julgado de anterior condenação, sobretudo quando é possível provar, por outros meios, que o paciente está submetido a execução penal por crime praticado anteriormente à sentença condenatória que o teve por reincidente. 



    2. In casu, a Ficha de Antecedentes Criminais do paciente revela anterior condenação penal transitada em julgado e em fase execução, emergindo daí o acerto do Tribunal de Justiça ao assentar a reincidência (art. 61, I, do CP), além do que restou cioso ao verificar o não transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64 do CPP, entre a data do cumprimento da pena pelo crime do art. 10 da Lei n. 9.437/97 e da sentença que o condenou posteriormente por tráfico de entorpecentes e identidade falsa (arts. 33, da Lei n. 11.343/2006, e 307, do Código Penal), conforme se infere do acórdão dos embargos de declaração interpostos da apelação: ´Conforme se vê da Folha de Antecedentes Criminais […], houve uma condenação penal em desfavor do ora embargante, processo nº 024.99.183350-0, referente ao delito previsto no art. 10 da Lei nº 9.437/97, que transitou em julgado em 17/08/2002. De fato, não há informação, no referido documento, se o trânsito em julgado se deu na data mencionada para ambas as partes, ou se ocorreu em datas distintas para o réu e para o representante do Parquet. No entanto, tal dado se torna prescindível ante a informação, constante da própria FAC, de que a referida condenação estava em fase de execução, demonstrando que a decisão já havia transitado definitivamente em julgado, podendo ser considerada para fins de reincidência’. […] Por fim, mister ressaltar que fora concedido ao embargante, em 08/03/2007, o benefício do livramento condicional, informação constante da FAC, f. 98, e verificada no site deste Egrégio Tribunal. Destarte, o quinquídio previsto no art. 64, I, do CP, não transcorreu, razão pela qual os efeitos daquela condenação devem prevalecer, para fins de reincidência” [grifei]. 



    3. O ônus de infirmar os fundamentos que demonstraram a reincidência não acarreta a produção de prova por parte da defesa contra o réu. 



    4. A impugnação, per saltum, de decisão monocrática passível de recurso no Tribunal a quo traduz inadmissível supressão de instância. 



    5. Habeas corpus não conhecido”. (HC 116.301/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/2/2014). 



    Além disso, o recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de forma a ensejar o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da CF. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF.



    Também incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, uma vez que o recorrente não demonstrou ter o acórdão recorrido julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição Federal.



    Por fim, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não ocorreu nos presentes autos. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator